Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VENCIMENTO.

1. Tratando-se de obrigação líquida sujeita a termo, os juros de mora incidem desde a data do vencimento sem o correspondente adimplemento (mora ex re); incidem, porém, desde a citação, quando a obrigação, embora líquida, não possui data para pagamento convencionada (mora ex persona) (CC 397).

2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.